Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1000089-91.2021.8.11.0000
Embargante: Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A.
Embargada: ABJ Comércio Agrícola Ltda.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A., em face da decisão desta Vice-Presidência que não conheceu do agravo interno proposto contra a decisão de inadmissão de recurso especial (id 96925993).
A embargante aduz, em síntese, que “a referida r. decisão foi omissa, na medida em que deixou de apreciar o pedido de condenação da empresa Embargada, ABJ, ao pagamento de multa por litigância de má-fé (pela reiterada interposição de recursos protelatórios, sem fundamento e em desrespeito ao princípio da dialeticidade), bem como a condenação da Embargada ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC, já que manifestamente reconhecido que o recurso proposto seria incabível”.
Requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, para dar-lhe provimento, a fim de suprir a omissão apontadas, a fim de que seja a empresa embargada condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé e, ainda, ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo (id 101323964).
A parte embargada se manifestou por meio da petição id 102646007.
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Partindo dessa premissa, constata-se que houve omissão quanto à análise do pleito feito nas contrarrazões id 94592465, apresentadas contra o agravo interno proposto pela embargada, em que se pugnou pela condenação em litigância de má-fé, bem como ao pagamento da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do CPC.
Pois bem, reconhecida a omissão, passa-se ao exame dos referidos pedidos.
No tocante à aventada litigância de má-fé, a embargante sustenta que “(...) a empresa Agravante tem, sim, ciência, de que aquilo que argumenta já está devidamente decidido e que, de fato, a matéria recursal deveria ser outra, mas, ainda assim, prefere seguir apresentando recurso incabíveis, ‘sem pé nem cabeça’, a fim de protelar o andamento do feito”.
Nesse sentido, pugnou fosse “reconhecida a ausência de impugnação específica à r. decisão recorrida, e, por consequência, a ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé, haja vista a conduta adotada pela Agravante”.
Requereu, ainda, fosse “aplicada à Agravante a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, em seu patamar máximo (5% sobre o valor atualizado da causa), haja vista a conduta adotada pela Agravante ao interpor sucessivos recursos infundados”.
Não obstante os argumentos da embargante, não se constata a litigância de má-fé por parte da embargada, porquanto a interposição de agravo interno contra a decisão de inadmissão do recurso especial, com fundamento no inciso V do artigo 1.030 do CPC, configura mero erro grosseiro, a ensejar a negativa de seguimento do recurso. Assim, não se verifica, in casu, o intuito manifestamente protelatório do recurso.
Ademais, quanto à multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do CPC, o STJ já decidiu no sentido de que “a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada”.
Diante desse quadro, conforme mencionado alhures, conquanto a interposição do agravo interno tenha configurado erro grosseiro, tal equívoco não se revela manifestamente protelatório.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022, II, do CPC, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão conforme fundamentação acima, mantendo a decisão embargada nos seus demais termos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça